Tribunal: TJDFT
Processo: 0724198-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. CONSULTA AOS SISTEMA BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE A SER AFERIDA DE ACORDO COM A PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO. LIMITAÇÃO QUANTO AO NÚMERO DE REQUISIÇÕES. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CRITÉRIO TEMPORAL. INEXISTÊNCIA. PEDIDO QUE COMPORTA DEFERIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. Revela-se cabível a realização de nova pesquisa de valores através do sistema BACENJUD para satisfação da execução, desde que observado o critério da razoabilidade. Precedentes do c. STJ e desta e. Corte de Justiça.
2. Tal entendimento é perfeitamente aplicável aos demais sistemas informatizados do Poder Judiciário, tais como o RENAJUD e o INFOJUD, porquanto consubstanciam-se em meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens passíveis de satisfação do crédito executado.
3. Inexiste qualquer disposição legal que preveja critério temporal objetivo entre uma requisição e outra ou limitação à quantidade de consultas a serem realizadas, devendo ser analisada, de acordo com a peculiaridade de cada caso específico, a viabilidade e utilidade de se proceder à renovação da penhora eletrônica, a fim de garantir a satisfação do crédito e o adimplemento da obrigação jurídica.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.